Tribunal: STJ
Processo: 0751206-06.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211800 - DF (2025/0056284-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: S L D (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS -
MT032017O
THAYSA BRITO SILVA - MT033633O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO
ATIVA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, consistente na periculosidade do acusado, que é multirreincidente,
assim como diante da gravidade concreta da conduta imputada, considerando
a tentativa de oferecer vantagem indevida a agente penal para que este
facilitasse a sua fuga, deixa de verificar-se constrangimento ilegal passível da
concessão da ordem. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48436090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c139d5b3-9353-4ca6-abbb-6a850bc1eefe

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c139d5b3-9353-4ca6-abbb-6a850bc1eefe

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211800 - DF (2025/0056284-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: S L D (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS -
MT032017O
THAYSA BRITO SILVA - MT033633O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO
ATIVA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, consistente na periculosidade do acusado, que é multirreincidente,
assim como diante da gravidade concreta da conduta imputada, considerando
a tentativa de oferecer vantagem indevida a agente penal para que este
facilitasse a sua fuga, deixa de verificar-se constrangimento ilegal passível da
concessão da ordem. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. L. D. contra decisão de fls.
345-348, que desproveu o presente recurso em
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou:
Documento eletrônico VDA48104550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:48
Código de Controle do Documento: 7e437b18-9fc9-4324-9922-617b66691132

a) alteração da situação fática, considerando que "se antes o Juízo Coator
sustentava a necessidade de manutenção da prisão sob a inexplicável suspeita da prática
de crimes graves, dentre eles, organização criminosa e lavagem de capitais, agora, o
MPE limitou o alcance da pretensão punitiva direcionada contra o paciente ao delito de
corrupção ativa que, por sua vez, possui pena em abstrato prevista de 02 (dois) a 12
" (e-STJ fl. 326);
(doze) anos de reclusão
b) o agravante estaria respondendo aos demais processos em que é réu em
liberdade, não justificando a manutenção da prisão preventiva, pois a reincidência, por si
só, não pode servir de fundamento para decretação da custódia cautelar;
c) desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a eventual pena e
regime a serem aplicados;
d) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem para
revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão
atacada (fls. 346-348-grifei):
[...]
Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos
pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:
Conforme bem sumariado nas informações prestadas pelo Juiz Impetrado,
o ato coator diz respeito à decretação da prisão preventiva do paciente em
deferimento a representação apresentada pela Autoridade Policial da Seção
Regional da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/DRPJ
/SR/PF/DF e vinculada ao IPL n.o 2024.0057058, o qual apura provável
associação criminosa destinada a proporcionar benefícios ilegais a internos do
sistema prisional do Distrito Federal, com envolvimento direto de familiares,
agentes públicos e advogados atuantes no presídio, os quais subvertem suas
prerrogativas e funções para a prática criminosa.
Documento eletrônico VDA48104550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:48
Código de Controle do Documento: 7e437b18-9fc9-4324-9922-617b66691132

O acusado figurou como interno no sistema carcerário do Distrito Federal e
há mensagens trocadas entre outro preso e o policial penal integrante do
suposto grupo criminoso que informam que o paciente teria intenção de fugir
para evitar nova prisão, e que o referido policial penal fez contato com o
advogado por vídeo chamada, de dentro do CDP, para contato com o paciente,
que teria prometido um veículo ao policial participante do esquema como
pagamento pelos benefícios indevidos.
Assim, atendendo ao pedido da autoridade policial e ao parecer favorável
do Ministério Público, o juízo impetrado entendeu existir a necessidade da
decretação da prisão preventiva o paciente para garantia da ordem pública,
observando-se que outras medidas cautelares não são suficientes, pois não
impediriam a atuação criminosa visto haver elementos de informação que
demonstram reiteração de condutas criminosas praticadas pelo alvo da
cautelar, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva em
15.07.2024.
A r. decisão impugnada, portanto, ponderou a gravidade concreta da
conduta imputada sopesando, ainda, em desabono ao acusado, suas péssimas
condições pessoais, uma vez que multirreincidente em crimes graves e
. A alegação de
acusado em outras ações penais por delitos igualmente graves
que o delito do art. 333 do CP tem pena mínima de apenas 2 anos de reclusão
é ilusória, uma vez que desconsidera a majorante do parágrafo único, de 1/3; o
máximo da pena prevista em abstrato, de 12 anos de reclusão; bem como as
circunstâncias do caso concreto e os péssimos antecedentes penais do acusado,
elementos que, em conjunto, permitem prognose de pena e regime inicial de
cumprimento mais graves, afastando, assim, a alegada desproporcionalidade
da prisão preventiva com base em eventual pena a ser imposta no caso de
condenação.
[...]
Estão presentes, portanto, os requisitos do fumus comissi delicti e
periculum libertatis, já que a prisão preventiva foi mantida para garantia da
ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e péssimos
antecedentes penais do acusado, ambos indicativos de perigo atual de
liberdade, que subsidia o juízo de periculosidade que embasa a decretação da
segregação cautelar.
Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo
fático-probatório dos autos — concluiu que a prisão preventiva seria necessária para a
garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto do crime imputado e do risco
de reiteração delitiva, fundamentação que está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Destaca-se que esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando "a prisão
preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco
" (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
de reiteração delitiva
Quinta Turma, j. em
, DJe de
).
11/12/2023
19/12/2023
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA48104550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:48
Código de Controle do Documento: 7e437b18-9fc9-4324-9922-617b66691132

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESACATO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
COMPATIBILIZAÇÃO
COM
O
ENCARCERAMENTO CAUTELAR.
1. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, dado
o risco concreto de reiteração delitiva, fundamento mantido posteriormente
pelo juízo sentenciante diante da gravidade e da reprovabilidade das condutas
praticadas, bem como por ter respondido preso à ação penal.
2. O Tribunal de origem manteve a mesma fundamentação, razão pela qual
não há falar em inovação de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há
incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o
instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de
execução estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/5/2020
3/6/2020
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 917.998/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024
Por fim, "No que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura
pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após
a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
[...]" (AgRg no HC n.
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/2/2025
18/2/2025
Pelo exposto,
ao recurso em
nego provimento
habeas corpus.

Como se vê, ao contrário do afirmado pela defesa, inexiste qualquer
ilegalidade a ser sanada na presente via, uma vez que há fundamentação idônea para a
privação cautelar do agravante, diante da sua periculosidade evidenciada na reiteração
delitiva (o acusado é multirreincidente), além da gravidade concreta da conduta
imputada, considerando a tentativa de oferecer vantagem indevida a agente penal para
que este facilitasse a sua fuga, o que constitui base empírica idônea para a medida
extrema.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1o-
10-2014; RHC n. 48002/MG – 6a T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Documento eletrônico VDA48104550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:48
Código de Controle do Documento: 7e437b18-9fc9-4324-9922-617b66691132

Moura – DJe
; RHC n. 44677/MG – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz –
4/8/2014
DJe
.
24/6/2014
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e
diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6a T. – unânime - rel. Min.
Rogério Schietti Cruz – DJe
; HC n. 169996/PE – 6a T. – unânime – rel. Min.
2/10/2014
Sebastião Reis Júnior – DJe 1o/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6a T. – unânime – rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura – DJe
; RHC n. 44997/AL – 6a T. – unânime -
18/6/2014
rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe
; RHC n. 45055
12/5/2014
/MG – 5a T. – unânime – rel. Min. Laurita Vaz – DJe
.
31/3/2014
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n.
325.754/RS – 5a T. – unânime – rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJPE) – DJe
e HC n. 313.977/AL – 6a T. – unânime – rel. Min.
11/9/2015
Maria Thereza de Assis Moura – DJe
.
16/3/2015
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48104550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:48
Código de Controle do Documento: 7e437b18-9fc9-4324-9922-617b66691132

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 211.800 / DF
Número Registro: 2025/0056284-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07512060620248070000 7266304320248070001 7268581820248070001 7512060620248070000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S L D (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
THAYSA BRITO SILVA - MT033633O
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: R DA C B
CORRÉU
: P R R
CORRÉU
: M C C C
CORRÉU
: A C N
CORRÉU
: R L C C
CORRÉU
: I V S C
CORRÉU
: W DE C V
CORRÉU
: J V E S
CORRÉU
: J S DE A
CORRÉU
: C G V DA S
CORRÉU
: A V DA S
Documento eletrônico VDA48336417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: e4e4412d-096c-44d2-afcb-4ab852208668

CORRÉU
: T M A
CORRÉU
: G M DE O
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S L D (PRESO)
ADVOGADOS : ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT018335O
LEONARDO DO PRADO GAMA - MT026127O
JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - MT032017O
THAYSA BRITO SILVA - MT033633O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: e4e4412d-096c-44d2-afcb-4ab852208668